Tribunal: TJDFT
Processo: 0747395-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NASA CAMINHÕES LTDA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, com pedido declaratório de nulidade de cláusula contratual e inexigibilidade de multa rescisória. Narrou que, em março de 2020, contratou serviços telefônicos junto à agravada e com cláusula de fidelidade por 24 meses. Após mais de três anos da contratação, solicitou a portabilidade das linhas para outra operadora e com a consequente rescisão do contrato. Sobreveio a cobrança de multa contratual por parte da TELEFÔNICA e sob argumento de que o contrato continha cláusulas de fidelidade e de renovação automática. Reputou indevida a multa, ao argumento de que a cláusula de renovação automática seria abusiva, bem como a TELEFÔNICA não a comunicou previamente acerca da renovação do contrato, não ofereceu nenhum novo benefício ou mesmo a manutenção dos benefícios atuais. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito e em decorrência da cobrança ora discutida. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não estariam presentes os pressupostos da tutela de urgência. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para conceder a tutela de urgência até julgamento de mérito. Preparo regular sob ID 53122680. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por NASA CAMINHÕES LTDA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), pugnando a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida não inclua seu nome nos cadastros de inadimplentes referente a uma multa por portabilidade de linha telefônica que, na sua concepção, é ilegal. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, em especial, quanto a legalidade da cobrança da multa por quebra de contrato. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Pelo que sobressai da narrativa inicial e do contrato, estabeleceu-se cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviço de telefonia, inclusive no que toca ao compromisso de fidelidade e multa, mesmo já decorrido o prazo inicial de 2 (dois) anos ajustados quando de sua adesão. Ocorre que, conforme alinhavado na petição do contratante, esse prazo já se exauriu. Não houve manifestação expressa para a renovação naquelas precisas condições, mas decorreu única e exclusivamente de cláusula de contrato de adesão. De fato, as razões que levam à aceitação da fidelidade na prestação de determinado serviço são as condições mais vantajosas ofertadas àquelas oferecidas pela concorrência. Porém, a regulamentação específica estabelece prazo máximo para esse fim. E no caso, esse dever de fidelização se exauriu ao fim dos primeiros 24 meses. Pela natureza do serviço, não se pode esperar que a parte contratante guarde detalhes do contrato de adesão e se manifeste previamente recusa na sua renovação. Esse papel cabe ao prestador do serviço, até porque o interesse é todo seu em conservar sua carteira de clientes, nem que para isso tenha que renovar as vantagens iniciais, acrescentar outras ou até apresentar condições totalmente novas e frente as demandas atuais. Portanto, sob esse aspecto, vislumbra-se a probabilidade do direito. Quanto à urgência – risco de dano ou resultado útil do processo – a agravante persegue apenas que se impeça que a compreensão unilateral do prestador do serviço, de que teria havido inadimplência, permita a cobrança da multa e inscrição de seu nome em cadastro negativo, enquanto se discute a existência do ato ilícito. De igual modo, que se abale seu bom nome e crédito enquanto defende a legitimidade do seu ato de migrar para outro prestador do serviço e com oferta mais vantajosa após o transcuro do prazo de fidelização. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram prováveis, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão atacada e deferir a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da cláusula contratual, apenas na parte que determinou a fidelização pelo mesmo prazo inicial e em razão da renovação automática, assim como a incidência da cláusula penal pelo seu descumprimento. Ficam suspensos os efeitos do suposto inadimplemento. Por consequência, determino que a agravada se abstenha de inscrever o nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito ou efetuar o protesto da dívida, ou até a cobrança da cláusula penal, sob pena de multa equivalente a 10 (dez) vezes da respectiva quantia cobrada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator